Tribunal: STF
Processo: Rcl 80747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF E AO TEMA RG Nº 725. AUTOS SOBRESTADOS NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO. DO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro-Advogados, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101423- 18.2016.5.01.0057, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5625/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de sociedade formalizado entre as partes.

    3. Expõe que o Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de vínculo empregatício e que esse entendimento foi mantido em sede de recurso ordinário. Informa que fora interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido de agravo de instrumento que fora desprovido, e agravo interno ao qual fora negado seguimento.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

    5. Noticia, ainda, que “o feito foi suspenso em razão da determinação contida no ARE 1532603 (Tema 1.389), não obstante resta cristalina a desobediência da decisão regional aos precedentes vinculantes desta Excelsa Corte já mencionados”.

    6. Requer seja deferida tutela provisória de urgência, para cassar os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido com a cassação definitiva do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    11. No caso em tela, observa-se que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a sociedade reclamante e o advogado associado, por entender preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. 

    12. Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho, em 06/05/2025, determinou o sobrestamento dos autos, ante a similitude da controvérsia examinada com aquela que é objeto do Tema RG nº 1.389, nos seguintes termos:

“O egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, proferida em 14/04/2025, nos autos RE 1.532.603/MG (leading case), determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 
Eis a descrição da questão jurídica em debate no referido processo de repercussão geral: “Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.” 
Verifico que a matéria objeto de discussão nos presentes autos guarda relação com aquela tratada no Tema 1.389. DETERMINO, assim, o encaminhamento dos autos à Secretaria da Primeira Turma para aguardar a resolução da controvérsia ou nova deliberação pelo Supremo Tribunal Federal.”

    13. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    14. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    15. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo. Justamente por isso, o Tribunal Superior do Trabalho, em respeito à autoridade desta Corte, determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    16. Nesse cenário, vigente o sobrestamento dos autos junto à origem, a pretensão deduzida na presente reclamação não merece prosperar, ante a ausência de interesse de agir do reclamante. Com efeito, estando o processo suspenso, não se pode concluir que há violação à jurisprudência vinculante desta Corte. Inclusive, um novo pronunciamento do órgão reclamado deverá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR). 

    17.  Registro que, em casos análogos, ambas as Turmas deste Tribunal têm inadmitido o processamento de reclamação, considerada a ausência de interesse de agir, uma vez ainda não decidida definitivamente a questão controvertida, ante o sobrestamento dos autos na origem. A exemplo, os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 
IIII – RAZÕES DE DECIDIR 
4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 
IV - DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 71.285/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 13/05/2025; grifos nossos)

“DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA RECLAMATÓRIA QUE SE MOSTRA INADEQUADA. 
1. Reclamação em que se alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). 
2. Há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. 
3. Estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
4. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Precedentes. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.”
(Rcl nº 47.078/GO-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos)

“RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TEMAS 725 E 739 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.143-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 46.495-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator